Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006283-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO PLANO. NOVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REVOGAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, rejeitou embargos de declaração e determinou o prosseguimento do feito com expedição de mandado de apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que o crédito não se submete à recuperação judicial, embora o credor tenha participado da Assembleia Geral de Credores e aderido expressamente ao plano de recuperação judicial com condições específicas de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária pode se submeter aos efeitos da recuperação judicial em razão de adesão voluntária do credor ao plano; (
ii
) estabelecer se é admissível o prosseguimento de ação de busca e apreensão após a adesão do credor ao plano, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui, em regra, os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, preservando o direito de propriedade do credor fiduciário.

O credor pode, por ato voluntário, submeter seu crédito extraconcursal ao plano de recuperação judicial, ao participar da Assembleia Geral de Credores, negociar condições e aderir expressamente às formas de pagamento propostas.

A adesão do credor ao plano configura negócio jurídico e implica disposição de direito patrimonial disponível, atraindo a incidência do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, com a consequente novação do crédito.

O prosseguimento da busca e apreensão após a adesão ao plano viola a boa-fé objetiva, especialmente o dever de coerência, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

O exercício simultâneo de vias de satisfação do crédito (plano e execução individual) caracteriza abuso de direito e compromete a par conditio
creditorum
, gerando desequilíbrio entre credores.

A discussão sobre a essencialidade do bem é secundária no caso, pois a controvérsia central reside na submissão voluntária do crédito ao regime
recuperacional
.

A perda da utilidade da ação de busca e apreensão decorre da definição do modo de satisfação do crédito no âmbito do plano aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor titular de garantia fiduciária pode submeter voluntariamente seu crédito aos efeitos da recuperação judicial ao aderir expressamente ao plano aprovado em assembleia. 2. A adesão ao plano implica novação do crédito, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. 3. Viola a boa-fé objetiva o prosseguimento de medida expropriatória individual após adesão ao plano, por configurar comportamento contraditório. 4. É indevida a manutenção de ação de busca e apreensão quando o crédito passa a ser regido exclusivamente pelo plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 49, §3º, e 59; Código Civil,
arts
. 187, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2059150-38.2024.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 17.12.2024; TJSP, Rel. Romeu Ricupero, j. 24.01.2012; TJBA, AI nº 8050959-18.2023.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, pub. 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

MT AÇO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AI 1006283-34.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MT AÇO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com o fito de suspender

a
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1044129-30.2024.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante e manteve a decisão anterior que determinou o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para tanto,
a Agravante sustenta que o crédito objeto da ação de busca e apreensão, oriundo do contrato nº 2910882510, foi arrolado na relação de credores nos autos do p
rocesso de recuperação judicial.

Informa que
o Banco Bradesco, na qualidade de credor, participou da Assembleia Geral de Credores realizada em 27 de junho de 2025 e votou favoravelmente à aprovação do Plano de Recuperação Judicial
.

Aduz que
o Agravado aderiu expressamente à proposta alternativa de pagamento, aceitando deságio de 20% sobre o valor total do crédito, correção com base no CDI e prazo de pagamento de 10 anos
.

Argumenta que
a participação voluntária do credor na AGC e a aprovação do plano implicam novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005
.

Alega que
o comportamento do Agravado, ao buscar a satisfação do crédito por via paralela, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura
venire
contra
factum

proprium
.

O pedido liminar foi deferido.
(ID.
347026888
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n. (
353027389
)
.

A
Douta Procuradoria de Justiça
manifestou

pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento
.
(id nº
363230859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o crédito garantido por alienação fiduciária, objeto da ação de busca e apreensão, deve ser considerado sujeito ao plano de recuperação judicial em razão da participação voluntária do credor na Assembleia Geral de Credores e sua adesão expressa à proposta alternativa de pagamento.

Como é sabido, o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No entanto, o caso em análise apresenta uma peculiaridade que não pode ser ignorada: o credor, por ato voluntário e consciente, participou ativamente da Assembleia Geral de Credores, negociou condições específicas para recebimento de seu crédito e votou pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Conforme se verifica da Ata da AGC juntada aos autos, o Banco Bradesco manifestou-se expressamente nos seguintes termos:

"BANCO BRADESCO S.A.: Aprova o PRJ com as ressalvas já encaminhadas aqui no Chat. Quanto a proposta alternativa, o Banco Bradesco S.A. adere a seguinte proposta: Deságio: 20% sobre o valor total do crédito; 12 meses a partir da homologação do plano de
recuperação judicial; Encargos: Correção com base no CDI; Prazo de pagamento: 10 anos (120 meses)."

Essa manifestação inequívoca do credor, aderindo
a
condições específicas de pagamento, configura verdadeiro negócio jurídico, caracterizando disposição voluntária de direito patrimonial disponível.

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária seja, em regra, extraconcursal, nada impede que o credor, por liberalidade, opte por submeter seu crédito ao plano de recuperação judicial.

A jurisprudência tem reconhecido essa possibilidade, como se verifica nos precedentes citados pela Agravante:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA, DO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR, DE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À SUA ATIVIDADE, NO PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 6º, § 4º, DA LEI N.º 11.101/2005. HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO." (TJSP, Relator: Romeu Ricupero, Data do julgamento: 24/01/2012)

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 'CONCRESERV' HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Credor que apresentou habilitação de crédito, manifestando seu interesse em aderir ao plano de recuperação judicial, mesmo ciente de que seu crédito é extraconcursal – Decisão agravada que julgou improcedente a habilitação – Inconformismo da Recuperanda – Acolhimento – Embora o crédito seja extraconcursal, tendo em vista que o fato gerador ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o credor tem a liberdade de optar por aderir ao plano, conforme previsto no plano de recuperação judicial - Hipótese de adesão que está prevista na cláusula 5.3 do plano. Além disso, não se verifica prejuízo aos demais credores – Precedentes - RECURSO PROVIDO." (TJSP - Agravo de Instrumento: 20591503820248260000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 17/12/2024)

Ademais, o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a
ele sujeitos.

No caso em análise, ao aderir voluntariamente ao plano, o credor sujeitou seu crédito aos efeitos da recuperação judicial, operando-se a novação.

Permitir que o credor, após participar da AGC, negociar condições específicas e votar pela aprovação do plano, prossiga com a busca e apreensão do bem para satisfação individual de seu crédito, violaria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e sua vertente da proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A boa-fé objetiva impõe deveres anexos, como a coerência, lealdade e vedação à surpresa, que limitam o modo de exercício de posições jurídicas.

O prosseguimento da busca e apreensão, no presente caso, configuraria um ato ilícito por abuso de direito (art. 187, CC) e ensejaria o enriquecimento sem causa do Agravado (art. 884, CC), que receberia seu crédito duas vezes ou de forma privilegiada em detrimento dos demais credores, quebrando a par conditio
creditorum
, pilar do direito concursal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a vedação ao comportamento contraditório em situações análogas:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO MOVIDA EM PARALELO COM TRATATIVAS PARA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PARTES QUE DEMONSTRAM INTERESSE EM REPACTUAR O SALDO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. CONVERSAS JUNTADAS. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA CONSUMIDORA DE QUE NÃO TERIA O BEM APREENDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO CREDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRATATIVAS SUPERVENIENTES QUE SUPRIMEM A EFICÁCIA DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA ANTECIPADA E DESCARACTERIZAM A MORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA. PRECEDENTES TJBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA." (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80509591820238050000, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Publicação: 01/03/2024)

Quanto à alegação do Agravado de que não houve manifestação sobre a essencialidade do bem para as atividades da empresa, cumpre destacar que essa discussão é pertinente apenas durante o período de blindagem (
stay

period
) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso em análise, a questão central não é a essencialidade do bem, mas sim a submissão voluntária do crédito ao plano de recuperação judicial por ato do próprio credor.

Ademais, trata-se de uma empilhadeira, equipamento utilizado para movimentação de cargas em ambiente industrial, o que, por sua própria natureza, sugere sua essencialidade para as atividades operacionais da empresa.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão ora proferida não implica em renúncia presumida à propriedade fiduciária, mas sim no reconhecimento de que o direito não pode ser exercido em contradição com a conduta anterior do próprio titular, sobretudo quando esse comportamento impacta a previsibilidade do processo
recuperacional
e a isonomia entre credores.

Diante do comportamento vinculante do credor no ambiente
recuperacional
e da vedação ao exercício contraditório do direito, a medida de busca e apreensão deve ser revogada, posto que a ação perde sua utilidade/necessidade porque o crédito passou a ter forma de satisfação definida no procedimento
recuperacional
, sendo indevida a via expropriatória paralela.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e revogar em definitivo a ordem de busca e apreensão da empilhadeira a combustão Toyota, ano 2021, Número de série: 8FG25BFSV48, vinculada ao contrato nº 2910882510, reconhecendo que o crédito deve ser satisfeito exclusivamente nos termos e condições pactuadas no âmbito da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026